Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, “CAPUT”, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, “CAPUT”, CP). RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AOS DELITOS PELOS QUAIS OS RÉUS FORAM CONDENADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INCABÍVEL. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Materialidade e autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa demonstradas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos das vítimas, reconhecimento formal, confissão judicial, imagens das câmeras de segurança da agência bancária onde o crime ocorreu, bem como relatórios policiais detalhando a dinâmica dos crimes. Provas convergentes quanto à atuação de ambos os acusados mais uma pessoa não identificada.
2. Não há que se falar na ocorrência de delito de estelionato na modalidade tentada, mas sim, consumada, na medida em que, os acusados criaram uma cena, enganando as vítimas, fazendo-as entregarem voluntariamente seus pertences, vindo a auferirem vantagem ilícita, tendo havido efetiva inversão da posse sobre bens alheios.
3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, vínculo estável e permanente entre os acusados e integrantes do grupo, com divisão de tarefas e reiteração criminosa.
4. Correta a negativação da conduta social, uma vez que os acusados praticaram o crime enquanto cumpriam pena por outros crimes, demonstrando desrespeito às regras impostas e à ordem judicial. Pena-base mantida.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.